Tribunal: TJES
Processo: 0001697-08.2015.8.08.0010
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Piso Salarial; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001697-08.2015.8.08.0010
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUMBERTO SIQUEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DO NORTE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001697-08.2015.8.08.0010

RECORRENTE:
HUMBERTO SIQUEIRA.

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARIA IZABEL PEREIRA DE AZEVEDO
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PREVISÃO CONSTITUCIONAL. IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. VENCIMENTO BÁSICO. ADEQUAÇÃO À LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. RECURSO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por HUMBERTO SIQUEIRA em face do MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

Em síntese, a parte autora argumenta que é servidor público municipal no cargo de agente de endemias. Frisa que após a sanção da Lei Federal n. 12.994/14, que instituiu o piso salarial da categoria, pleiteou junto a Municipalidade a implementação em folha de pagamento, todavia, salienta que o pleito não foi acolhido, não tendo sido implementado o piso instituído legalmente.

A sentença
homologada
pelo juízo singular dispôs que:

[...] À luz do exposto, ante as razões acima expendidas,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pelo autor, por consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito,

nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95

Irresignada com a sentença no ID 14237771, a parte autora interpôs Recurso Inominado, requerendo a aplicabilidade da lei federal que estipulou o piso nacional.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

O art. 198, §5º, da CF, estabelece que a Lei Federal deverá estabelecer o piso salarial nacional dos agentes de saúde e agentes de endemias. Vejamos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial.

Para garantir a efetividade do disposto no art. 19, §5º, da CF, foi editada a Lei Federal nº. 11.350/2006, posteriormente alterada pela Lei Federal nº. 12.994/2014, que fixou o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias no valor de R$1.014,00 (mil e quatorze reais), a partir de 18/06/2014.

Todavia, em 14/08/2018, foi publicada a Lei Federal nº. 13.708/2018, que novamente alterou a Lei nº. 11.350/2006, para estabelecer o piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias em R$1.550,00, a ser implementado de maneira progressiva (art. 9º-A, §1º).

Art. 9º
-A. [...].

§ 1º
O piso salarial profissional nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias é fixado no valor de R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) mensais, obedecido o seguinte escalonamento: (Redação dada pela lei nº 13.708, de 2018).

I
- R$ 1.250,00 (mil duzentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2019; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018).

II
- R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) em 1º de janeiro de 2020; (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018).

III
- R$ 1.550,00 (mil quinhentos e cinquenta reais) em 1º de janeiro de 2021. (Incluído pela lei nº 13.708, de 2018).

Piso salarial, segundo o art. 9º-A, da Lei nº. 11.350/2006, “
é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais
”.

A legislação em questão possui aplicabilidade plena e imediata, conferindo-lhe eficácia direta e independente de legislação infraconstitucional, devendo ser cumprida pela Administração por força do Princípio da Legalidade.

O art. 9º-C,
caput,
da Lei nº. 11.350/2006, dispõe que a União deverá prestar assistência financeira aos entes federados para o cumprimento do piso salarial. Contudo, inexistindo o repasse, os servidores públicos não poderão ser prejudicados, pois cabe ao Município exigir a referida complementação financeira da União.

Portanto,
a legislação supramencionada independe para sua aplicação da edição de Lei Municipal dispondo sobre o mesmo assunto, sendo devido o pagamento da diferença entre os vencimentos percebidos pelos servidores e o piso nacional estabelecido desde a publicação da Lei nº. 12.994/2014 em 18.06.2014
. Sobre o tema:

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA PRELIMINAR EX OFFÍCIO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE SEGUNDO APELO INTERPOSTO PELA MESMA PARTE NÃO CONHECIDO MÉRITO -
AÇÃO COLETIVA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PISO SALARIAL DOS AGENTES DE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PREVISÃO CONSTITUCIONAL IMPLEMENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE NORMA ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL
TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA NA SENTENÇA REVOGADA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS SENTENÇA ILÍQUIDA POSTERIOR FIXAÇÃO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1 . O Princípio da Unirrecorribilidade veda a apresentação de dois recursos pela mesma parte litigante contra um mesmo pronunciamento judicial, de forma que, em razão da preclusão consumativa, o segundo recurso deve ser inadmitido. 2. O artigo 98, § 5º, da Constituição Federal prevê que lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, para o cumprimento do referido piso salarial . 3. O artigo 9º-A, da Lei 11.350/2005, estabelece que o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais . 4. A implementação do piso salarial dos agentes comunitários de saúde e agente de combate às endemia independe de Lei específica do ente municipal posto que a norma federal foi editada com a finalidade de dar efetividade àquela insculpida na Carta Magna (art. 198, § 5º), motivo pelo qual excepciona a regra que estipula a competência do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre os salários de servidores. 5 . Havendo a previsão de que compete à União prestar assistência financeira complementar de 95% (noventa e cinco por cento) do piso salarial (artigo 9º-C, § 3º)1, não há que se falar em ausência de dotação orçamentária e violação à Lei de Responsabilidade Fiscal. 6 . A aplicação do piso nacional também não viola o princípio da separação dos poderes ou os termos da Súmula Vinculante nº 37, já que é apenas uma implementação da norma federal editada para dar cumprimento ao comando constitucional. 7 . Ausente os requisitos para a concessão da tutela antecipada deferida na sentença pois a própria parte autora reconheceu a sua desnecessidade em réplica, na medida em que o ente público implementou o piso salarial nacional após o ajuizamento da ação. E, quanto as verbas pretéritas, estas deverão ser pagas seguindo o procedimento próprio da execução em face da fazenda pública. 8 . Tratando-se de verba remuneratória de servidores públicos, a correção monetária deve incidir, desde cada vencimento dos substituídos, segundo o IPCA-E, e os juros moratórios devem fluir da citação e calculado de acordo com o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. 9 . Uma vez que a sentença em análise deve ser liquidada em fase processual posterior, devida a aplicação da regra estampada no artigo 85, § 4º, II, do CPC, segundo o qual não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado. 10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente modificada em remessa necessária.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 038190011775, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021) (g.n).

PISO SALARIAL PROFISSIONAL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. O pagamento do piso nacional previsto para agentes comunitários de saúde é devido desde a vigência da Lei 12.994/2014, independentemente de regulamentação no âmbito municipal ou da efetivação do auxílio financeiro devido pela União. Recurso do réu a que se nega provimento no aspecto. (TRT-4 - RO: 00212082420175040611, Data de Julgamento: 22/07/2019, 10ª Turma).

Portanto, é devido o pagamento do piso salarial nacional aos agentes comunitários de saúde e de endemias, instituído pela Lei nº. 11.350/2006 com as alterações da Lei nº. 12.994/2014 e Lei nº. 13.708/2018, sendo ele o vencimento básico de cada agente, inclusive servindo como parâmetro para as parcelas que adotem o vencimento como base de cálculo, tais como anuênios, triênios, quinquênios, gratificações, adicionais, avanços, adicional de férias e outros previstos na Legislação local.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
CONDENAR
o requerido:

1) ao cumprimento da Lei Federal nº 11.350/2006, com as alterações promovidas pelas Leis nº 12.994/2014 e nº 13.708/2018, a partir de 18/06/2014, para que implemente na folha de pagamento do recorrente o valor correspondente ao piso salarial nacional, bem como realize o pagamento retroativo desde essa data. Os valores deverão ser calculados considerando os reflexos sobre adicional de insalubridade, adicional por tempo de serviço, prêmio por assiduidade, triênios, férias, 13º salário e demais vantagens legais. A correção monetária deverá incidir a partir do vencimento das obrigações pelo índice IPCA-E, e os juros de mora, a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Ressalte-se que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, em 09/12/2021, incidirá exclusivamente a taxa SELIC sobre os valores devidos, vedada a cumulação de índices, sob pena de bis in idem.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)